Tribunal: TJDFT
Processo: 0745216-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
DESPACHO Oficie-se ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), informando o deferimento da preferência constitucional pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias ID 20443727. Publique-se. Brasília, 25 de novembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto